Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713331-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO APELADO: OLIVIA NASCIMENTO MACHADO RODRIGUES GOMES D E S P A C H O Do cotejo detido destes autos eletrônicos, denoto que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso, porquanto ter juntado aos autos guia de recolhimento e comprovante de pagamento referentes a outro processo judicial (IDs 63349505 e 63349506), o que tem o condão de violar o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme se sabe, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício na forma da legislação processual. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC disciplinam que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO ART. 1.007, § 4o, DO CPC, sob pena de sua inércia importar inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator